Tribunal: STF
Processo: HC 195810
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Murilo Martins Melo de Souza em favor de Ryner Rafael Pereira Silva Cardoso contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 633.250/SP.
    O impetrante narrou que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pleiteou sua substituição pelo regime semiaberto.
    Concedi, de ofício, a liminar em 24.12.2020 para determinar o início do cumprimento de pena do paciente no regime semiaberto, e solicitei informações. (eDOC 8)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de se determinar ao juízo de origem que reapreciasse o regime inicial de cumprimento, em parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO PRESIDENTE NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA MATÉRIA PELO TJSP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. RECURSO DE APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8072/1990. INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, COM A CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO”. (eDOC 12)
    A autoridade coatora informou que pendia de julgamento o agravo interno interposto contra a liminar indeferitória. (eDOC 15)
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que esse agravo foi julgado prejudicado pela liminar ora concedida. Igualmente prejudicado foi julgado o HC impetrado perante o TJSP.
    Posteriormente, a defesa impetrou o HC 198.020, a mim distribuído por prevenção, em que pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, por ser incompatível com a pena definitiva a se iniciar no regime semiaberto.
    Em consulta ao portal eletrônico do TJSP, constato que pende de julgamento unicamente apelação defensiva contra a sentença examinada neste writ, do processo 1501014-19.2020.8.26.0559.
    É o relatório.
    Decido.
    Como já observado na decisão liminar, o caso é de não conhecimento do habeas corpus, por dupla supressão de instância, porém há constrangimento ilegal a demandar a concessão da ordem de ofício.
    Reitero os fundamentos da decisão liminar:
    “Isso porque o paciente foi condenado a cumprir pena no regime inicial mais gravoso com base apenas em fundamentos genéricos e abstratos que já foram refutados por esta Corte, como o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas.
    (…)
    Esse entendimento foi recentemente reforçado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a partir de habeas corpus coletivo concedido por aquela Corte em virtude da fixação de regime mais gravoso em crimes de tráfico de drogas com base na gravidade em abstrato do delito.
    Ao proferir seu voto, o Ministro Relator Rogério Schietti destacou que ‘A moldura fática trazida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo – mais de mil presos, que, a despeito da reconhecida prática de crime de tráfico privilegiado, cumprem pena de um ano e oito meses, em regime fechado, com respaldo exclusivo no ultrapassado entendimento de que a conduta caracteriza crime assemelhado a hediondo – permite solução coletiva, por reproduzirem a mesma situação fático-jurídica. Precedente (HC n. 575.495/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, julgado em 2/6/2020, DJe 8/6/2020)’.
    Destaque-se que a situação em questão se amolda perfeitamente a esse precedente, já que o paciente teve a pena-base fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos em virtude da ausência de circunstâncias judiciais negativas, com a fixação do regime inicial fechado com base na ‘condição de equiparado a hediondo’ do crime de tráfico de drogas (eDOC 3, p. 8)”.
    Percebo, também, que o paciente não deve aguardar preso o esgotamento de seu processo, diante das muitas vezes reconhecida, por esta Corte, incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação em sentença do regime inicial semiaberto – mormente quando não há recurso da apelação:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.7.2020)
    Ante o exposto, concedo a ordem para confirmar a liminar deferida e determinar que o paciente seja posto em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, se por outro motivo não estiver preso.
    Oficie-se. Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente